Tribunal: TJMT
Processo: 1009848-39.2022.8.11.0002
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009848-39.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[RAIMUNDO NONATO ARAUJO DE SOUSA - CPF: 264.499.431-49 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAIMUNDO NONATO ARAUJO DE SOUSA - CPF: 264.499.431-49 (APELADO), VILEDO LOURENÇO DE SOUSA (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS BUSINARO DE SOUSA - CPF: 011.949.131-13 (APELANTE), FABIO SANTOS DA SILVA - CPF: 033.062.231-58 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO – INSURGÊNCIA DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO MANEJADO DA SENTENÇA QUE DETERMINOU O PERDIMENTO DO VEÍCULO AUTOMOTOR AO CONESD/MT – POSSIBILIDADE – COMPROVADA A PROPRIEDADE DE TERCEIRO DE BOA-FÉ – CONTRATO DE COMPRA E VENDA, PAGAMENTO DE PARCELAS DE FINANCIAMENTO DO BEM E DOCUMENTO VEICULAR EM NOME DO TERCEIRO – PEDIDO PROCEDENTE – R
ESTITUIÇÃO MEDIANTE NOMEAÇÃO DO RECORRENTE

COMO FIEL DEPOSITÁRIA
ATÉ O FINAL DO PROCESSO CRIME
– RECURSO PROVIDO.

Tendo sido comprovada a propriedade, assim como a condição de terceiro de boa-fé, não se perfaz necessária e justificável a manutenção da apreensão para os fins do art. 118, do Código de Processo Penal, possibilitando a restituição do bem, tudo, mediante a nomeação do interessado

como fiel depositário.”

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação criminal interposto por RAIMUNDO NONATO ARAÚJO DE SOUZA em face da decisão que indeferiu o pedido de restituição de veículo apreendido manejado da sentença que determinou o perdimento do veículo automotor ao Conselho Estadual de Políticas Sobre Drogas – CONESD/MT, para alienação e posterior transferência do valor para o Estado de Mato Grosso, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 13ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos nº. 1009848-39.2022.8.11.0002,

tendo por objeto um veículo Renault Sandero 16/17, Placas PYL-1160, Chassi 93Y58RDO4HJ551137, Renavan 01099296633, registrado no DETRAN/MT, apreendido no âmbito do Inquérito Policial n. 194/2020/DRE/MT.(Id 143775783 -fls. 370/377).

Inconformada, a defesa alega restar comprovada a propriedade do veículo pelo terceiro de boa-fé ante aos documentos apresentados. (Id 79658523 – fls. 439/445)

Em contrarrazões, o Ministério Público refutou as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do apelo. (Id 143775783)

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Élio Américo, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
defensivo, sintetizando o seguinte entendimento: (Id. 149483667).

“APELAÇÃO CRIMINAL — TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 CAPUT DA LEI 11.343/06 C/C ART. 29 CAPUT E 329 CAPUT, ESTES DO CP
–
PRETENDIDO A RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO – “ART. 118. ANTES DE TRANSITAR EM JULGADO A SENTENÇA FINAL, AS COISAS APREENDIDAS NÃO PODERÃO SER RESTITUÍDAS ENQUANTO INTERESSAREM AO PROCESSO”
–
RESTITUIÇÃO INVIÁVEL
–
PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO, SOB CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA, INCISIVAMENTE DEMONSTRAM

MATERIALIDADE, CARACTERIZAÇÃO E AUTORIA DELITIVAS, RATIFICADAS PELAS PROVAS DOS AUTOS – SENTENÇA FUNDAMENTADA, SUSTENTADA EM SÓLIDO SUPORTE PROBATÓRIO
– PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O pedido de restituição é procedente.

Pois bem. Renato Brasileiro de Lima preleciona que a restituição de coisas apreendidas: “
se trata do procedimento legal de devolução a quem de direito da coisa apreendida durante diligência policial ou judiciária, que não mais interesse à persecução penal. Na hipótese de haver dúvida quanto à propriedade do objeto apreendido, passa a funcionar como procedimento incidental, estando a matéria regulamentada entre os arts. 118 e 124 do CPP
”. [Manual de Processo Penal, volume único, Editora Juspodvim, pág.142]

Dispõe o artigo 118 do Código de Processo Penal:

“Art.118- Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo. ”

Sobre a questão, assim discorre Guilherme de Souza Nucci:

“[...]Interesse ao processo: é o fator limitativo da restituição das coisas apreendidas. Enquanto for útil ao processo, não se devolve a coisa recolhida, até porque, fazendo-o, pode-se não mais obtê-lo de volta. Imagine-se a arma do crime, que necessitaria ser exibida aos jurados, num processo que apure crime doloso contra a vida. Não há cabimento na sua devolução, antes do trânsito em julgado da sentença final, pois é elemento indispensável ao feito, ainda que pertença a terceiro de boa fé e não seja coisa de posse ilícita.”
(Código de Processo Penal Comentado, 3. ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 296)

O art. 119 da lei adjetiva penal, por seu turno, dispõe que: “
As coisas a que se referem os
arts. 74
e
100 do Código Penal
não poderão ser restituídas, mesmo depois de transitar em julgado a sentença final, salvo se pertencerem ao lesado ou a
terceiro de boa-fé
.”

Já o art. 120, do CPP, estabelece que a medida de restituição poderá ser determinada pelo juiz ou pela autoridade policial desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante.

Assim, a restituição de coisa apreendida:
“está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime, conforme as exigências postas nos arts. 120, 121 e 124 do Código de Processo Penal, c/c o art. 91, II, do Código Penal” [...]
(STJ, RMS 52.442/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 20/05/2019).

No presente caso, o referido veículo, conforme Certificado de Registro de Veículo acostado às fls. 396, pertence à pessoa de RAIMUNDO NONATO ARAÚJO DE SOUZA, que muito embora seja genitor do acusado Marcos Businaro de Souza (sentenciado pelo crime de tráfico ilícito de drogas), não restou comprovada nos autos a participação do genitor e proprietário do bem no delito em questão.

Assim, o apelante Raimundo Nonato, terceiro interessado de boa-fé, comprovou por meio da documentação anexada no Id.143775783-fls.393/398, ter adquirido a propriedade do bem por meio de financiamento pelo Banco Bradesco, conforme contrato de compra e venda de veículo usado, autorização de transferência de fls. 654, assinado pelo representante da empresa Shopping Fórmula e carnê de financiamento de prestações mensais do veículo.

Ou seja, o veículo não é produto de crime.

Desta feita, o pedido de restituição do bem comporta provimento.

À propósito, dispõe o Col. STJ:

“[...] É possível a restituição de bens apreendidos antes do trânsito em julgado da sentença final, contudo a devolução depende do fato de os bens apreendidos não interessarem ao processo e de não haver dúvidas quanto ao direito sobre eles reivindicado (arts. 118 e 120 do CPP). 2. Desconstituir a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias implica necessariamente a incursão no conjunto probatório dos autos, revelando-se inadequada a análise da pretensão recursal em razão do óbice da Súmula 7/STJ. 3. O agravo regimental não merece prosperar, porquanto as razões reunidas na insurgência são incapazes de infirmar o entendimento assentado na decisão agravada. 4. Agravo regimental improvido. ” (AgRg no REsp n. 1.541.017/ES, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/10/2015, DJe de 10/11/2015.)

No mesmo sentido, o TJMT:

“[...]1. Verificada a inexistência de indícios que os veículos dos apelantes tenham sido adquiridos com o resultado de ações ilícitas, bem como a desnecessidade da manutenção da apreensão desses bens para o deslinde do processo; estando os automotores apreendidos há relevante período e já periciados; não havendo a demonstração de qualquer irregularidade nos bens; bem como que não foram diretamente empregados ou vocacionados para a traficância, não se justifica a apreensão e manutenção dos automotores que estavam sendo transportados pelo caminhão tipo cegonha – além daquele em que a droga estava escondida e do próprio caminhão de transporte e o seu reboque – à disposição indefinida do Poder Judiciário. 2. Uma vez deferida aos apelantes a restituição dos veículos apreendidos para apuração da prática de crimes, em virtude de não mais interessarem ao processo, não se justifica a cobrança ao seu legítimo proprietário de taxas e demais dispêndios relativos à sua remoção e estadia, uma vez que, repita-se, os proprietários, estariam sendo onerados por fato ao qual não deram causa; além disso, o § 14 do art. 328 do Código de Trânsito Brasileiro prevê a referida isenção. 3. Recursos de dois dos apelantes providos e um parcialmente provido. (N.U 1008656-65.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 24/03/2023)

E ainda, o aresto de minha relatoria:

“MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO PENAL – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE DINHEIRO E CONTRAVENÇÃO PENAL – OPERAÇÃO
MANTUS
– APREENSÃO DE
VEÍCULO
EM INCIDENTE DE BUSCA E APREENSÃO – PEDIDO DE
RESTITUIÇÃO
DE
VEÍCULO

APREENDIDO
INDEFERIDO – TERCEIRA DE BOA-FÉ – PROPRIEDADE E AQUISIÇÃO LÍCITA COMPROVADAS – EXCEPCIONALILDADE VERIFICADA – ARTIGO 118 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - RISCO DE DEPRECIAÇÃO –
RESTITUIÇÃO
MEDIANTE NOMEAÇÃO DA PROPRIETÁRIA COMO FIEL DEPOSITÁRIA ATÉ O FINAL DO PROCESSO CRIME – ORDEM CONCEDIDA. Conforme o artigo 118 do Código de Processo Penal, as
coisas

apreendidas
não poderão ser restituídas antes de transitar

em julgado a sentença final e enquanto interessarem ao processo,

entretanto, comprovada a propriedade e aquisição lícita do bem por

terceiro de boa-fé, a
restituição
do
veículo
aprendido mediante a

nomeação do proprietário como fiel depositário se revela a solução mais razoável para evitar a depreciação do bem.”
(N.U 1019005-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RUI RAMOS RIBEIRO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 18/06/2020, Publicado no DJE 23/06/2020)

Destarte,

a pena não pode transcender a essencial

condenação se não demonstrar fundamento especifico, sob pena de violar a sua característica que é personalíssima.

Dessa forma, restando comprovado que o proprietário do veículo é a pessoa do terceiro interessado de boa-fé Raimundo Nonato, e havendo encerrada a instrução criminal, a restituição do bem em apreço como requerido é medida que se impõe.

Ante o exposto,
em dissonância com o parecer Ministerial
,
PROVEJO PARCIALMENTE
o presente recurso para determinar a restituição do veículo RENAULT SANDERO EXPR 10, cor prata, placa PYL-1160/MT, VIN 93Y55RD04HJ551137, por termo próprio, independente do pagamento de valores e taxas inerentes à apreensão do veículo a RAIMUNDO NONATO ARAÚJO DE SOUZA, este,
na
condição de depositário judicial compromissado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2023